Tribunal: STF
Processo: AI 613599
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - A Corte
   tem se orientado no sentido de que, em regra, a alegação de
   violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e
   ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, o
   que inviabiliza o recurso extraordinário.
II - Inexistência de
   novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na
   decisão atacada.
III - Agravo regimental improvido.